Tribunal: TJES
Processo: 5018101-60.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018101-60.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO LUIZ ROSA JANTORNO

APELADO: AMANDA FERREIRA ZAMPIROLI e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
5018101-60.2022.8.08.0024

EMBTE
:
RICARDO LUIZ ROSA JANTORNO

EMBDO
:
AMANDA FERREIRA ZAMPIROLI e JOÃO BOSCO ZAMPIROLI

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 942 DO CC/2002. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento a recurso de apelação, em ação de indenização por danos materiais ajuizada em razão de infiltrações decorrentes de vícios construtivos, para decotar determinados itens da condenação. O embargante sustenta contradição quanto à aplicação da responsabilidade solidária prevista no art. 942 do CC/2002 e omissão quanto ao não decote de outros materiais de natureza hidráulica e de construção, pleiteando a limitação da condenação a 50% dos danos e a exclusão de novos itens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão ao aplicar a responsabilidade solidária do art. 942 do CC/2002, diante da alegada impossibilidade de futura ação regressiva; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao pedido de exclusão de determinados materiais da condenação por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado reconhece, com base na prova pericial, a responsabilidade do embargante pelos danos decorrentes de vícios construtivos, aplicando expressamente a regra do art. 942 do CC/2002, que prevê a solidariedade entre os causadores do dano, assegurado o direito de regresso contra corresponsáveis.

A inexistência de condomínio instituído no edifício não afasta a responsabilidade solidária reconhecida, tampouco impede o exercício de eventual ação regressiva, não se configurando qualquer contradição no julgado.

O acórdão já determinou o decote de itens específicos da condenação — armário de banheiro com espelho, kit de acessórios para banheiro dourado, chuveiro, luminária, ducha, assento e vaso sanitário com caixa — inclusive com diferimento da quantificação para a fase de liquidação, inexistindo omissão quanto aos demais materiais.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem à revaloração das provas, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

O mero inconformismo da parte com a conclusão adotada no acórdão não autoriza o manejo de embargos declaratórios com pretensão infringente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade solidária prevista no art. 942 do CC/2002 aplica-se aos casos de danos decorrentes de vícios construtivos, assegurado ao condenado o direito de regresso contra eventuais corresponsáveis.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito ou revaloração das provas, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

A mera discordância da parte com o entendimento adotado no acórdão não configura vício sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 942.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AP 1019 ED-quintos, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15.09.2021; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.874.856/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.12.2021; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1.420.294/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 17.05.2017; STJ, AgInt no AREsp 2.656.054/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 09.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
5018101-60.2022.8.08.0024

EMBTE
:
RICARDO LUIZ ROSA JANTORNO

EMBDO
:
AMANDA FERREIRA ZAMPIROLI e JOÃO BOSCO ZAMPIROLI

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RICARDO LUIZ ROSA JANTORNO
em face do v. acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, visando ao decote de valores da condenação por danos materiais em ação de indenização ajuizada por
AMANDA FERREIRA ZAMPIROLI
e
JOÃO BOSCO ZAMPIROLI
.

Em sede recursal, alega o embargante a existência de contradição no julgado quanto à aplicação da responsabilidade solidária fundamentada no art. 942 do CC/2002, sustentando que a inexistência de condomínio instituído no edifício impossibilitaria o exercício de futura ação de regresso, razão pela qual a condenação deveria ser limitada a 50% dos danos materiais.

Aduz, ainda, a ocorrência de omissão relativa ao decote de diversos itens de natureza hidráulica e materiais de construção (pisos e argamassas), alegando que tais materiais possuem estrita ligação com os itens já excluídos pela decisão colegiada por não guardarem relação com a infiltração objeto da lide.

Contudo, sem razão, uma vez que se assentou no acórdão recorrido
que
os fundamentos trazidos pelo ora embargante nas razões da apelação, em confronto com a prova pericial produzida, denotavam sua responsabilidade, bem como de
decorrentes de vícios construtivos
pelos danos no imóvel dos embargados, aplicando-se, assim,
a regra expressa do art. 942 do CC/2002,
cabendo a ele o manejo de ação regressiva em face de
terceiros corresponsáveis.

Assim, a inexistência de condomínio instituído no edifício não afasta a responsabilidade solidária reconhecida, tampouco impede o exercício de eventual ação regressiva, não se configurando qualquer contradição no julgado.

Ademais, sedimentou-se também que
o valor da condenação por danos materiais deveria sofrer decote quanto aos materiais: i) armário de banheiro com espelho; ii) kit de assessórios para o banheiro dourado; iii) chuveiro; iv) luminária; v) ducha; vi) assento; e vaso sanitário com caixa, inclusive diferida a sua quantificação à fase de liquidação de sentença.

Assim, o objetivo da embargante
não é
sanear
qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de obter uma revaloração das provas e d
e rediscutir
o
mérito do recurso
primitivo
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO PENAL. ACÓRDÃO ABSOLUTÓRIO. MODIFICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. ALEGADA COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DOS FATOS DELITUOSOS NO CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REVALORAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.
2. Os Embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria e a reanálise do conjunto probatório, com objetivo de obter os desejados efeitos infringentes. Mero inconformismo que não encontra amparo em sede de aclaratórios. Precedentes
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - AP 1019 ED-quintos, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15/09/2021, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 29-09-2021 PUBLIC 30-09-2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N° 284/STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ- EDcl no AgInt no REsp 1874856/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Ademais,
“O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente cada questionamento da parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar sua decisão, especialmente quando se evidencia o caráter infringente dos embargos. [...].
(AgInt no AREsp n. 2.656.054/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)”

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra o acórdão recorrido
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.